Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-83.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA. TIPICIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n. 11.340/2006, art. 24-A). A Defesa alegou ausência de tipicidade da conduta e pleiteou a alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se restou comprovada a conduta típica de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) analisar a regularidade do regime inicial de cumprimento de pena fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal e se consuma com a simples violação da ordem judicial, sendo suficiente a comprovação da conduta, independentemente de resultado naturalístico.
4. A prova dos autos demonstra que o réu, ciente das restrições impostas, aproximou-se da vítima, violando as determinações judiciais, o que caracteriza a tipicidade penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, VII; “in dubio pro reo”).
5. A individualização da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea e compatível com a gravidade dos fatos, não havendo ilegalidade ou desproporção.
6. Diante dos maus antecedentes, da reincidência e da quantidade de pena, o regime inicial semiaberto é adequado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O descumprimento de medida protetiva de urgência configura crime formal e se consuma com a simples violação da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o e 93; Lei n. 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 33, 44, 59 e 77; CPP, arts. 386, 387 e 804;
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 719/STF; Súmula n. 588/STJ.